Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714803-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: IARA FILGUEIRAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação de que o agravante foi internado em leito de UTI em 11.04.2024 (IDs 58023195 e 58107137), antes da interposição do agravo, em 12.04.2024, intime-se o agravante para que se manifeste sobre o interesse recursal na apreciação do recurso. Após a manifestação do agravante, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator